Tribunal: TJDFT
Processo: 0722564-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722564-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NEVES DE ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ NEVES DE ARAÚJO (executado) contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO BRADESCO S/A (exequente), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Verifica-se que, paralelamente à execução, tramita no juízo de origem o processo n. 0750736-69.2024.8.07.0001, correspondente aos embargos à execução opostos pelo mesmo devedor, cujo conteúdo e fundamentos guardam estreita vinculação com a presente apelação, por se fundarem nos mesmos fatos, no mesmo contrato, na mesma parcela inadimplida e nas mesmas teses jurídicas, especialmente no que tange à imputabilidade da mora e à regularidade do desconto em folha. Nos aludidos embargos à execução foi proferida sentença, cuja apelação encontra-se pendente de remessa a este Tribunal. Dito isso, apesar de formalmente autônomos, os dois recursos possuem evidente conexão temática, lógica e instrumental, o que recomenda fortemente o julgamento conjunto, como medida de racionalidade procedimental e uniformidade jurisprudencial. O art. 55, §3o, do Código de Processo Civil é claro ao prever: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” No caso concreto, vislumbra-se a possibilidade real de prolação de decisões inconciliáveis, na medida em que uma apelação poderá concluir pela existência de inadimplemento e pela legitimidade da execução, enquanto a outra poderá afastar a responsabilidade do devedor, atribuindo o insucesso do desconto à falha operacional da instituição financeira. Tal cenário recomenda, com maior razão, a reunião dos feitos para julgamento conjunto, de modo a assegurar a coerência e a uniformidade da prestação jurisdicional. Essa providência encontra fundamento adicional no art. 930, parágrafo único, do CPC, que estabelece que o primeiro recurso protocolado no tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Como a apelação interposta no processo de execução foi a primeira distribuída, há prevenção deste relator para o exame da futura apelação interposta nos autos dos embargos à execução. Tal prevenção está igualmente amparada pelo art. 81, §1o, do Regimento Interno do TJDFT, que determina: “O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.” A conjugação dessas normas processuais e regimentais tem por finalidade garantir a coerência da atuação jurisdicional, a eficiência na tramitação dos feitos e a integridade do julgamento, especialmente quando envolvem as mesmas partes e a mesma relação jurídica obrigacional. Ainda que os embargos à execução não constituam, tecnicamente, uma nova ação, mas sim meio de defesa autônoma previsto no art. 917 do CPC, tramitam em autos apartados, com sentença própria e recurso próprio. Na fase recursal, portanto, assumem natureza de processo conexo à execução, sobretudo quando ambas as apelações enfrentam questões centrais idênticas, como a validade do título, a imputabilidade da mora e a higidez do interesse processual do credor. A jurisprudência desta Corte confirma esse entendimento, ao reafirmar que a prevenção do relator originário alcança os recursos subsequentes relacionados à mesma controvérsia, ainda que interpostos em processos distintos. Nesse sentido, o seguinte precedente: “Na mesma direção da norma inscrita no parágrafo único do artigo 930 do CPC, segundo a qual o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, de acordo com o disposto no artigo 81 do RITJDFT, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento, a distribuição de ação originária e de recursos cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, seja na ação de conhecimento, seja na de execução(...)” (TJDFT, Conflito de Competência 0703860-64.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, Conselho Especial, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021) Assim, a distribuição da presente apelação atrai a prevenção deste relator para o julgamento da apelação a ser remetida no processo de embargos à execução, viabilizando o julgamento conjunto dos recursos e preservando a coerência da prestação jurisdicional. Diante do exposto, determino o aguardo da subida da apelação interposta nos autos do processo n. 0750736-69.2024.8.07.0001 (embargos à execução), para que sejam devidamente relacionados viabilizando o julgamento conjunto das apelações, nos termos do art. 55, §3o, e do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como do art. 81, §1o, do Regimento Interno do TJDFT. Traslade-se essa decisão para os autos do processo n. 0750736-69.2024.8.07.0001 (embargos à execução). P. I. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator